Tribunal: STF
Processo: ARE 1556898
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Paulo de Tarso Saraiva Pinto interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao agravo interposto para impugnar a decisão que não admitiu o recurso extraordinário amparado no fundamento de que o recorrente, na petição do agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, não impugnou todos os fundamentos da decisão proferida pela Vice-Presidência da Corte de origem, notadamente o fundamento relativo à impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional no âmbito do apelo extremo.



    Na petição do agravo regimental o agravante limita-se a reiterar os argumentos da petição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, destacando que o “Tribunal de origem, como se vê, não valorou a prova de maneira adequada, razão pela qual o entendimento pode ser alterado sem que cogite de violação do teor da Súmula 279 desta Colenda Corte. A inadequação da apreciação da prova é error iuris, matéria, portanto, apreciável nesta instância”. 



    Afirma que, “em nenhum momento, o Parecer PGFN/COJED nº 1798/2016 e os atos instrutórios anteriores do PAD comprovam que o Agravante agiu com vontade livre e consciente de praticar ato considerado como improbo”.



    Por fim, defende que deve incidir no caso em tela a tese fixada no Tema 309 da Repercussão Geral.



    Requer o agravante, ao fim, “a reconsideração da decisão monocrática para o recebimento do Agravo Interno com intuito de reforma da decisão, requerendo-se o provimento do presente Recurso Extraordinário para anular o v. Acórdão do TRF 3ª Região, posto que ao rejeitar o Recurso de Apelação negou vigência ao dispositivo de Lei Federal e Constitucional e demais provas contundentes juntadas nos autos, o que torna mister à cassação o acórdão objurgado e devolvendo ao Tribunal de origem para que cumpra, data vênia, a decisão proferida por esta Egrégia Corte”.



    Decido.



    Na decisão ora atacada consignei que a Corte de origem não admitiu o apelo extremo assentando, também, que o exame das questões suscitadas no recurso extraordinário “só podem ser verificadas em cotejo com a legislação infraconstitucional, não se justificando, portanto, o cabimento do recurso excepcional”.



    Asseverei, igualmente, que a “Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente e com apropriada argumentação todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional no âmbito do apelo extremo”.



    No presente agravo interno a parte agravante não atacou esse fundamento, tendo se limitado a reproduzir as alegações anteriormente suscitadas na petição do agravo dirigido ao STF.



    Com efeito, compulsando as razões do agravo regimental verifico que esse argumento não foi rebatido pela parte agravante em sua peça recursal, incidindo novamente na inobservância ao dever de impugnar todos os sustentáculos da decisão impugnada.



    Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido,vide:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE nº 1.131.108/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/10/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.005.678-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Presidente, DJe de 21/3/17).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. 1. Não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os fundamentos indicados na decisão monocrática de Relator. 2. Agravo regimental não conhecido” (ARE nº 748.931/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 25/8/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos suficientes da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Precedentes. II Agravo regimental improvido” (ARE nº 700.607/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/3/13).



    Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, não conheço do agravo regimental. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente